Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-21.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). 2. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS. 3. Custo efetivo total

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS. 1. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). 2. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS. 3. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações.
TARIFA DE CADASTRO. 1. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
SEGURO. 1. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972). 2. Configuração de venda casada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. 1. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). 2. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. Devolução que deve ser feita de maneira simples diante da ausência de dolo ou má-fé da instituição financeira, existindo apenas a cobrança baseada na suposta licitude do encargo, o que se enquadra na exceção do "engano justificável".
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.